Tribunal: STF
Processo: ARE 1463575
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Mineração Buritirama S.A. interpõe agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – ART. 1021, CPC – ARGUMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EXTINTOS SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ANTE O RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SELIC A PARTIR DA INCLUSÃO DO ART. 37-A DA LEI 10.522/02 PELA MP 449/2008. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 



    1. Argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, adotando-as como razão de decidir deste agravo. 



    2. Relativamente à litispendência, as alegações referentes à forma de apuração da CFEM nestes autos são as mesmas apresentadas na ação mandamental e dizem respeito à inconstitucionalidade e ilegalidade da IN nº 06/2000 do DNPM. 



    3. No mandado de segurança nº 0008474-96.2008.4.01.3400, com pedido liminar, pleiteia-se o deferimento de depósito judicial de valores controvertidos da CFEM. Questiona-se as restrições impostas para apuração da CFEM constantes da IN/DNPM 06/2000 e se requer a compensação dos créditos provenientes de seu recolhimento indevido nos últimos dez anos, acrescidos de juros e correção monetária. 



    4. Os embargos à execução questionam as mesmas restrições relativas à IN/DNPM 06/2000, visando a desconstituir a CDA para a cobrança da CFEM alegadamente recolhida a menor e devida no período compreendido entre abril de 2005 a março de 2009 e de maio de 2009 a dezembro de 2009. 



    5. O cerne da questão cinge-se à legalidade ou não da Instrução Normativa nº 6/2000 do DNPM. 



    6. Na inicial do mandado de segurança impetrado em 24/03/2008, a embargante insurge-se contra a limitação dos valores a serem deduzidos na base de cálculo da CFEM e a necessidade de autorização das despesas com transportes e com seguro, ambas advindas da IN DNPM 06/2000. Requer, nesse sentido, a concessão de liminar para recolher, mediante depósito judicial, os valores controvertidos, consistentes na diferença entre os que entende devidos e os decorrentes da aplicação da IN/DNPM 06/2000 e sua confirmação com a concessão da ordem de segurança. Por fim, postula a compensação dos créditos que alega indevidamente recolhidos a título de CFEM, com fundamento na IN/DNPM 06/2000, referentes aos últimos dez anos, acrescidos de juros e correção monetária, com parcelas vincendas da CFEM, bem como o levantamento do valor depositado. 



    7. O pedido formulado no mandamus, portanto, alcança o período cobrado na execução fiscal objeto destes embargos, de abril/2005 a dezembro de 2009, tendo idêntica causa de pedir e, portanto, não cabendo o julgamento do mérito dos embargos, ajuizados em 21/11/2014, anteriormente ao do mandado de segurança. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    8. A própria agravante observa, em suas razões, que em ambos os casos – mandado de segurança anteriormente impetrado e os atuais embargos – “o cerne da questão cinge-se à inconstitucionalidade e ilegalidade da Instrução Normativa DNPM nº 06/2000” (id 256189225, pag. 4), o que evidencia o acerto da sentença proferida e mantida, ao reconhecer a litispendência e extinguir os embargos sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC). 



    9. Quanto à utilização da taxa SELIC, verifica-se que a CFEM não tem natureza tributária, conforme já analisado por esta Corte. 



    10. Consta da certidão de dívida ativa que a atualização monetária do débito a partir de janeiro de 2001 utiliza o IPCA-E, o que perdura até dezembro de 2008, quando passa a incidir a SELIC, que incide também a título de juros de mora. Os juros, por sua vez, conforme a CDA, de 11/01/03 são de 1% ao mês, conforme o art. 406 do Código Civil, até a incidência da SELIC em 2008, nos termos do art. 37-A da Lei nº10.522/02. 



    11. A embargante pleiteia a aplicação da Lei nº 9.250/95, que se refere à legislação tributária federal. 



    12. A sentença foi clara em sua fundamentação ao registrar a legislação de regência, art. 37-A da Lei nº 10.522/02, incluído pela Medida Provisória nº 449/08, não tendo a recorrente se insurgido especificamente contra sua aplicação. 



    13. A invocada Lei nº 9.065/95, relativa a tributos federais, bem como acórdão proferidos no Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 853.915/SP e 1.111.175/SP) que cuidam da aplicação da SELIC na repetição do indébito, situação diversa da analisada. Ademais, que parte dos débitos é anterior a entrada em vigor da MP nº 449/2008, que incluiu o art. 37-A da Lei nº 10.522/02, o qual fundamenta a aplicação da SELIC, descabida sua aplicação retroativa. 



    14. Negado provimento ao agravo interno.”



    Alega a recorrente violação dos artigos 5º, II, 20, § 1º, 24, I, 62 e 68, todos da Constituição Federal.



    Em síntese, requer a incidência da taxa Selic sobre o crédito relativo à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM, ao invés da taxa de juros de 1% ao mês e de correção monetária pelo IPCA-E até o exercício de 2008.



    Por fim, defende a ilegalidade e a inconstitucionalidade da IN/DNPM nº 06/2000 no que toca à forma de apuração da base de cálculo da CFEM.



    É o relatório. Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    A Corte de origem reconheceu a existência de litispendência no que toca à pretensão de reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da forma de apuração da CFEM prevista na Instrução Normativa nº 06/2000, e julgou parcialmente extinta a ação sem julgamento de mérito.



    No mais, afastou a aplicação da taxa Selic por considerar que a CFEM tem natureza não tributária e por entender pela impossibilidade de aplicação retroativa da taxa Selic no caso, vez que os débitos inscritos na CDA objeto da execução fiscal são anteriores a entrada em vigor da MP nº 449/2008, que incluiu o artigo 37-A da Lei nº 10.522/02, o qual fundamenta a aplicação da Selic.



    Como se vê, a pretensão recursal carece de densidade constitucional, de modo que a alegada violação dos dispositivos invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.432.612 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 12/9/23).



    No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida pela Min. Cármen Lúcia, nos autos do RE nº 1.185.852, DJe de 21/8/19.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente